Tribunal: TJDFT
Processo: 0732374-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732374-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONORA GONCALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por agravada LEONORA GONÇALVES FERREIRA, contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que manteve a legitimidade ativa da agravada nos autos do cumprimento individual de sentença, nos seguintes termos: Quanto à ilegitimidade ativa “(...) Razão não assiste ao DF. Consoante se observa da dicção do art. 6o, do Decreto no. 20.976/2000, restou estabelecida a sucessão da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal pelo Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, s” Alega o agravante a ausência de legitimidade da credora para executar o título, uma vez que o acórdão exequendo atingiu o Distrito Federal, e sendo a exequente servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma que não integrou a relação processual originária, restaria desfigurada a sua legitimidade. Assevera que a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal era pessoa jurídica autônoma e teve seu estatuto aprovado por ato publicado no DODF de 11/11/1960, sendo posteriormente extinta pelo Decreto n. 20.976/2000, não havendo sucessão em direitos e obrigações pelo Distrito Federal. Sem preparo por força da isenção legal. Recebo o recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade e procedimento. O agravante alega a ausência de legitimidade da credora para executar o título, uma vez que o acórdão exequendo atingiu o Distrito Federal, e sendo a exequente servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma que não integrou a relação processual originária, restaria desfigurada a sua legitimidade. A alegação não merece prosperar. Conquanto o agravante alegue a vinculação da servidora à Fundação extinta, tal argumento não lhe retira a legitimidade, uma vez que o Decreto Distrital n. 20.976 de 2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, e determinou a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, in verbis: Art. 1o Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 7o Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Anote-se que o Decreto executivo revogado n. 16.990/1995, e que deu origem ao crédito que ora se executa, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Ressai da ficha financeira acostada aos autos de origem que a admissão da exequente se deu em 18/09/1989, consoante o contracheque acostado aos autos. Verificando-se que a credora comprovou sua filiação ao sindicato autor, não há o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução (ID 124285499 dos autos de referência). Uma vez que o título exequendo condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação devido aos servidores desde janeiro de 1996, a exequente possui título executivo líquido, certo e exigível, sendo, portanto, parte legítima para executar o valor perseguido. Nesse descortino, ante a ausência de probabilidade do direito, indefiro a tutela recursal pretendida. Comunique-se ao juízo. Publique-se e intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator